Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização de transporte por atividade externa. O recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Indenização de transporte. Atividade externa. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, o servidor que se utiliza de meio próprio de locomoção para o desempenho das atribuições próprias do seu cargo em serviços externos tem direito à indenização de transporte. Não se acolhe o argumento do réu de que se mostra inviável a aplicação de norma destinada a categoria diversa da autora, pois aqui se trata de regra geral do regime jurídico único, que rege todos os servidores do Distrito Federal, independentemente da carreira.
3 – Servidora do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde. A autora é servidora ocupante do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVA. O documento emitido pela Gerência de Vigilância Ambiental de Vetores e Animais Peçonhentos e Ações de Campo, do Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Taguatinga, consigna que a autora executa atividades de campo (ID 11690009 – PAG 22). A declaração subscrita pelo Chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental de Taguatinga, unidade de sua lotação, emitida em 25/11/2020, informa que a servidora “desenvolve atividades de campo com visitas domiciliares no controle de endemias e outros agravos à saúde” e que “faz uso de veículo próprio para deslocamento de sua residência para as áreas de trabalho” (ID 25082707). As fichas financeiras acostadas ao processo, relativas aos exercícios de 2013 a 2017 indicam que a servidora já recebia uma parcela de indenização de transporte (ID 11689997 – PAG 8-17). Tais elementos respaldam as alegações da servidora de que exerce atividade externa e utiliza meios próprios para o desempenho de suas funções, de modo que faz jus ao pagamento da indenização de transporte.
4 – Valor da condenação. O Decreto distrital 26.077/1005 fixou o valor de R$ 420,00 a partir de 1o/06/2005, relativo à indenização de transporte. A demandante postula o pagamento concernente ao período de junho/2014 a junho/2019. A ação foi distribuída em julho/2019, quando já prescrita a prestação referente ao mês de junho de 2014, atingindo pelo quinquênio retroativo. A planilha apresentada pela autora envolve período que já se acha prescrito e não houve dedução das parcelas já recebidas a esse título, tampouco do período de férias e eventuais licenças gozadas. Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para deduzir os pagamentos relativos aos períodos de férias e o mês de junho/2014, já prescrito.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E